Tribunal: TJMT
Processo: 1023761-83.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023761-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIZE LUCIA SANTANA - CPF: 293.258.111-20 (RECORRIDO), EVANIO SANTOS MARINHO - CPF: 604.991.403-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TESE DE RENÚNCIA TÁCITA (DECRETO ESTADUAL No 90/2019) AFASTADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO SUMULADO (SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA/MT). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruídas pela servidora MARIZE LUCIA SANTANA, referentes aos períodos aquisitivos de 01/02/2000 a 21/01/2005; 01/02/2005 a 31/01/2010; 01/02/2010 a 31/01/2015 e 01/02/2015 a 31/01/2020. O Recorrente busca a reforma da decisão arguindo a ocorrência de "renúncia tácita", uma vez que a servidora aposentou-se voluntariamente sem prévio requerimento de gozo, nos termos do art. 20, §1o do Decreto Estadual no 90/2019.

2.

A controvérsia reside no direito da servidora inativa à indenização substitutiva de licença-prêmio adquirida e não gozada em atividade, independentemente da modalidade de aposentadoria.

3.

A Recorrida exerceu o cargo de Professora da Educação Básica e aposentou-se voluntariamente em 08/02/2021. Restou comprovado pelo extrato de licença-prêmio e pelo retrato funcional que os quatro quinquênios pleiteados foram adquiridos, mas não foram usufruídos nem utilizados para fins de tempo de contribuição para a aposentadoria.

4.

A tese de "renúncia tácita" baseada no Decreto Estadual no 90/2019 não subsiste. Atos normativos secundários não podem restringir direitos previstos em lei ou violar princípios constitucionais. O entendimento consolidado do STJ e do STF, reafirmado no Tema 635 de Repercussão Geral, é de que a conversão em pecúnia é devida sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que usufruiu da força de trabalho da servidora no período em que esta deveria estar licenciada.

5.

Neste sentido, a matéria está pacificada pela Súmula 08 da Turma Recursal Única de Mato Grosso: "É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público".

6.

Não havendo prova de fruição ou contagem em dobro, o direito à indenização é impositivo, calculado com base na última remuneração antes da inativação.

7.

Quanto aos consectários legais, a sentença deve ser mantida ao aplicar a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até dezembro de 2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir de então, em observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como à EC no 113/2021.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026